Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721474-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALI DIAB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0700835-69.2023.8.07.0001, em que contende com ALI DIAB. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios aos bancos para verificar a existência de previdência privada, título de capitalização e outras aplicações financeiras em nome do executado foi indeferido. Confira-se (ID 235473178): "O banco exequente promoveu o desarquivamento dos autos requerendo genericamente "expedição de ofícios ao Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú S.A e Banco Santander S.A, para que informem a existência de previdência privada, título de capitalização e outras aplicações financeiras em nome do ora executado". O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é necessário que o exequente requeira, de modo fundamentado (seja porque decorrido razoável decurso de tempo, seja porque realizou novas diligências e vislumbrou a possibilidade de êxito), as medidas que entende razoáveis, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Todavia, nada disso foi demonstrado nos autos, pois a pesquisa aos demais sistemas conveniados a este Tribunal foi realizada em data recente (no mês anterior) e o credor não informa nem comprova ter feito alguma diligência em busca de bens penhoráveis. Ademais, conforme o Regulamento BacenJud 2.0, aprovado na reunião do Grupo Gestor realizada em 12/12/2018, a pesquisa de ativos via Bacenjud já é capaz de demonstrar a existência de aplicações financeiras e investimentos de titularidade do executado. Em relação à existência de eventual plano de previdência privada e título de capitalização, os valores ali depositados não têm liquidez, no que resulta a inadequação e ineficácia da medida. Nesse sentido: "ressoa desprovido de efetividade, pois contribuições destinadas a planos de previdência e títulos de capitalização não detém liquidez imediata, inviabilizando eventual constrição do produto já despendido pelo executado, determinando a rejeição da postulação formulada com aquele alcance, notadamente quando a parte exequente não ultima as diligências que pode realizar sem interseção judicial." (Acórdão 1704181, 0706084-04.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023.) Cabe destacar que, no caso dos autos, a declaração de imposto de renda e a pesquisa de ativos via Bacenjud não demonstram a existência de plano de previdência privada, títulos de capitalização ou quaisquer outras modalidades de ativos financeiros. Consequentemente, desnecessária a diligência requerida pelo exequente. A efetivação de pesquisas pelo Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. Assim, INDEFIRO os pedidos formulados ao id 235455496. Tornem os autos ao arquivo provisório." Em seu recurso, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia reforma da decisão agravada para obter o deferimento do pedido de expedição de ofício aos bancos para verificar a existência de Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). Sustenta ser impossível conformar-se com a decisão agravada, porquanto obstrui o direito do agravante de proceder com as medidas expropriatórias e consequente satisfação do débito. Alega estar presente a necessidade de expedição de ofícios aos bancos para verificar a existência de previdência privada e títulos de capitalização, uma vez que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas. Argumenta estar suscetível a grandes prejuízos se mantida a decisão agravada, impedindo a localização de bens do devedor e a satisfação do crédito. Assevera ser a expedição de ofícios medida eficaz para localizar bens passíveis de penhora, conforme entendimento adotado na maioria dos tribunais de justiça (ID 72340942). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da nítida supressão de instância. O pedido de expedição de ofício aos bancos para verificar a existência de Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) não foi objeto da decisão agravada, pois tal pedido não foi realizado na petição do agravante direcionada ao juízo (ID 235451944). A referida petição se limitou a requerer “a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú S.A e Banco Santander S.A, para que informem a existência de previdência privada, título de capitalização e outras aplicações financeiras em nome do ora executado ALI DIAB, podendo no mesmo ato, caso seja localizado valores, determinar a sua indisponibilidade até o limite do valor executado”, sem qualquer citação sobre o CNSEG. Ou seja, trata-se de manifesta inovação recursal e a análise do referido pedido, neste recurso, configuraria supressão de instancia, o que não é permitido no ordenamento jurídico. Ao agravante cabe provocar o magistrado de Primeiro Grau para que analise o pedido pelo meio processual adequado. Essa Corte tem entendimento de não é possível a apreciação em agravo de instrumento de matéria que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instancia. Confira-se: “1. A alegação de cumprimento da determinação caracteriza inovação fática em sede recursal, o que impede sua análise sob pena de se incorrer em supressão de instância. [...]” (0735053-92.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 13/02/2025.) "[...] 2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal.” [...] (0741879-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025.) Assim, a falta de apreciação da matéria impede a apreciação pela Segunda Instância, porquanto, implica supressão de instância, impondo o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 17:15:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador